Tribunal: TJSP
Processo: 1099795-65.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção do recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1099795-65.2014.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do demandante que insiste no decreto de procedência. EXAME: Apelante que foi intimado por intermédio de seu Patrono pelo DJE para a complementação do recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do demandante que insiste no decreto de procedência. EXAME: Apelante que foi intimado por intermédio de seu Patrono pelo DJE para a complementação do recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099795-65.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVIRLHEI
SÂNDALO PEREIRA, é apelado JOSÉ TORRES NETO, NA PESSOA DO SEU
INVENTARIANTE, DR.ENIO RICARDO MOREIRA ARANTES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099795-65.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.075
VOTO No : 17.075
APELAÇÃO No: 1099795-65.2014.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 44a VARA CÍVEL
APELANTE : IVIRLHEI SÂNDALO PEREIRA
APELADO : JOSÉ TORRES NETO, NA PESSOA DO SEU
INVENTARIANTE, DR. ENIO RICARDO MOREIRA
ARANTES (ESPOLIO)
JUÍZA : ANNA PAULA DIAS DA COSTA
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO do demandante que insiste no
decreto de procedência. EXAME: Apelante que foi intimado por
intermédio de seu Patrono pelo DJE para a complementação do
recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que
fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade
do Recurso. Deserção configurada, “ex vi” do artigo 1.007, § 2o,
do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...Diante do exposto, REJEITO O PEDIDO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Em razão da
sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2o, 84 e 85, todos do
Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo por equidade em
10% do valor da causa atualizado, observado o disposto no parágrafo 16 do
artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros
delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do
Código de Processo Civil.” (“sic”, fls. 416/420).
A sentença foi proferida no dia 23 de agosto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099795-65.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.075
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformado, apela o autor insistindo na reforma
da sentença para o decreto de procedência (fls. 428/432).
Anotado o Recurso (fl. 467), o demandado
apresentou contrarrazões (fls. 468/471) e os autos subiram para o reexame (fl.
473).
Foi determinado ao autor, ora apelante, a
complementação do valor do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de
deserção, “ex vi” do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil (fl. 474),
mas o prazo fluiu sem a providência.
É o relatório, adotado o de fls. 416/417.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Diante do exposto,
REJEITO O PEDIDO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I,
CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2o,
84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento
das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo
por equidade em 10% do valor da causa atualizado, observado o disposto no
parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os
parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85
também do Código de Processo Civil.” (“sic”, fls. 416/420).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099795-65.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.075
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, o autor, ora apelante, apresentou o
Recurso de Apelação, acompanhando de comprovante de recolhimento
parcial do preparo recursal (v. fls. 428/462 e 433/435). Embora regularmente
intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico para a complementação no tocante
no prazo de cinco (5) dias (fls. 474/475), o autor deixou fluir o prazo
assinado sem a providência.
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e
artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:
1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099795-65.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.075
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
3001929-35.2013.8.26.0366
Classe/Assunto: Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Mongaguá
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2017
Data de publicação: 20/07/2017
Data de registro: 20/07/2017
Ementa: Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário marcada por
constituição de alienação fiduciária em garantia. Insuficiência do preparo. Concessão de
prazo para a complementação. Inércia. Deserção - exegese do artigo 511, 2o, do Código de
Processo Civil/1973(artigo 1.007, §2o, do CPC/15). Precedente. Recurso não conhecido.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora